Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-33.2015.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-33.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (APELADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (APELADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - CPF: 350.066.018-50 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a possibilidade de extinção de condomínio e partilha de direitos possessórios sobre imóvel denominado Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares, independentemente de registro formal. Os embargantes alegam nulidade processual pela ausência de curadoria especial para um dos litisconsortes e omissão quanto à fundamentação sobre os dispositivos legais invocados, requerendo a nulidade da sentença por falta de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios no acórdão recorrido, especificamente a nulidade processual pela ausência de citação válida de litisconsorte e omissão quanto aos dispositivos legais invocados; e (ii) determinar se a pretensão dos embargantes configura nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido harmoniza-se com a certidão da Gestora Judiciária que atesta a citação válida de Paulo Abreu Neto, sem manifestação do citado, conforme registros constantes nos autos.

Os próprios embargantes, em razões de apelação, afirmaram expressamente que Paulo Abreu Neto foi citado, sem apresentar manifestação, não tendo insurgido contra a alegada nulidade em momento oportuno, caracterizando preclusão consumativa.

A arguição de nulidade apenas em sede de embargos de declaração, após reforma da sentença em desfavor dos embargantes, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi).

Inexistem no acórdão quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo o recurso manifestamente impróprio para alteração do julgado ou para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A arguição de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável e quando o vício era conhecido anteriormente configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual.

Não configurados vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado ou ao prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos por
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND E SONIA HELENA HILDEBRAND
contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a possibilidade de extinção de condomínio e partilha de direitos possessórios sobre o imóvel denominado Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares, independentemente de registro formal.

Os embargantes alegam, em síntese, nulidade processual pela ausência de curadoria especial para um dos litisconsortes (Paulo Abreu Neto) e omissão quanto à fundamentação sobre os dispositivos legais invocados.

Pedem o provimento dos declaratórios para o fim de declarar a nulidade da sentença em razão da falta de citação válida de Paulo Abreu Neto.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Das provas, observa-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido na medida em que se harmoniza perfeitamente com a certidão da Gestora Judiciária, lavrada em 12-02-2019, que dá conta que Paulo Abreu Neto foi citado via ar, sem manifestação (id 60414778 pag.95).

Bem a propósito, nas suas razões de apelação em que pretendiam a majoração dos honorários advocatícios (em razão da sentença que havia julgado improcedente a ação) os ora embargantes, textualmente afirmaram
“PAULO ABREU embora citado, não apresentou manifestação (fls. 95) – Id 60414778”
(sic id 240706796).

Com efeito, chama mesmo a atenção a conduta dos ora embargantes que, além de não terem se insurgido contra a suposta nulidade de citação do referido requerido, seja na origem, ou, ainda, por meio de apelação (id 240706791) ou contrarrazões ao recurso dos aqui embargados (id 240707153), ao revés, concordaram com o teor da certidão emitida pela gestora judiciária, como mencionado acima.

Isto é, estranhamente, sem qualquer justificativa, somente agora, em sede de embargos de declaração, isto é, depois que a sentença foi reformada no acórdão embargado, contrariamente aos interesses deles, Embargantes, é que acharam por bem reclamar suposto vício de citação, cuja conduta cintila, em verdade, para a chamada nulidade de algibeira, o que não pode ser permitido.

Friso que a suposta nulidade, arguida apenas a fim de se beneficiar, não pode ser admitida justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos os agentes do processo.

Nesse sentido, orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação monitória.

2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.

3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada.

4.
Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) (grifei)

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Do exposto, uma vez mais, deixo de atribuir os excepcionais efeitos infringentes aos presentes declaratórios, frente a ausência de vícios do artigo 1.022, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025